Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. APLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DESCABIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A situação de flagrância do réu, a quantidade da droga apreendida e a forma em que foi encontrada, já fracionada, aliado, ainda, às justificativas imprecisas apresentadas pelo réu em juízo e às declarações dos policiais e do próprio adolescente usuário abordado, depõem em desfavor à tese de insuficiência probatória e até mesmo de consumo pessoal.
3. De acordo com o Enunciado Sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ainda que passível de revisão, a referida súmula segue vigente, devendo ser observada pelos Tribunais pátrios até que sobrevenha eventual alteração ou revogação.
4. A mera alegação, no sentido de que o réu não sabia que o usuário era adolescente, não se mostra suficiente para afastar a causa de aumento de pena, competindo à defesa o ônus de comprovar o erro de tipo.
5. Os atos infracionais, apesar de não ter induzido reincidência ou maus antecedentes, foram plenamente capazes de demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas. Tendo o juízo de origem, mesmo diante disso, reconhecido o tráfico privilegiado, mostra-se razoável e fundamentada a redução da reprimenda na fração próxima ao mínimo (1/5).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.